Tribunal: TJPA
Processo: 0803390-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803390-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS RICARDO PICANCO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA E A MANTEVE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE SEQUER DESCUMPRIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE FORAM ESTABELECIDAS PARA TER SIDO PRESO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. MEDIDAS PROTETIVAS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, JÁ QUE, SEGUNDO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NOS AUTOS, NÃO ERA A PRIMEIRA VEZ QUE O ACUSADO A AGREDIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acusado já havia agredido a vítima em outras ocasiões e, no dia 22/02/2023, estavam ingerindo bebida alcoólica e, ao retornarem para casa, passaram a discutir por ciúmes, momento em que Luis desferiu um soco na cabeça da vítima, bem como torceu o seu braço, além de destruir vários pertences do salão de beleza da vítima, o que aponta a segregação preventiva como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica). A prisão, nesse caso, visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime. Registre-se também a probabilidade concreta de reiteração delitiva, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

2. Dessa forma, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, verificando que,
in casu
, as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Atahualpa Pereira da Serra Filho
e
Camila Carolina Pereira Serra
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Luis Ricardo Picanço de Oliveira
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Processo nº 0803306-35.2023.8.14.0401
(
PJE 1º Grau – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12936631) que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
22/02/2023
, por ter supostamente lesionado sua companheira (
art. 129, §9º, do CPB
). O juízo,
sem cumprimento de audiência de custódia
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob o enfoque da
garantia das medidas protetivas aplicadas
, negando o benefício da liberdade provisória.

A defesa do paciente
requereu a revogação da prisão preventiva
, no entanto, o juízo
a quo
,
com base no depoimento pessoal da suposta vítima, indeferiu o pedido
, entendendo que o paciente, em liberdade, representa perigo à integridade da vítima e para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ao arrepio das medidas protetivas já exaradas.

Sustentam os impetrantes que
o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP
, tendo sido ilegal a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, já que
o paciente possui condições pessoais favoráveis
(
é primário, com ocupação lícita e residência fixa
). A defesa alega que
o paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si
, já que fora segregado cautelarmente,
mesmo a regra sendo que a prisão só seria admitida no caso de eventual descumprimento das medidas protetivas estabelecidas judicialmente
.

A decisão fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito
, sem enquadrar uma das hipóteses cabíveis, presentes no art. 312 do CPP, e sem estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos. O magistrado não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem a garantia da ordem pública,
não havendo qualquer indicação de que seja o paciente uma ameaça ao meio social ou que o delito fosse efetivamente de grande gravidade
.

Requerem a concessão liminar da ordem, garantindo ao paciente a sua liberdade de locomoção, ante a inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento, com a
expedição do competente alvará de soltura
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
13/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 13091215) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 007/2023
, datado de
14/03/2023
(doc. ID 13136053).

O juízo
a quo
informa que:

“(...) que o feito se iniciou com a prisão em flagrante do paciente, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal, homologada e convertida em prisão preventiva em 22/02/2023, pelo Juízo Plantonista.

Em 28/02/2023, o paciente, por Procurador Judicial habilitado, requereu a revogação da prisão preventiva e, em 28/08/2023, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva.

Em 01/03/2023, este Juízo proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, uma vez que ainda presentes os requisitos para segregação cautelar.

Os autos se encontram acautelados em Secretaria, aguardando o envio do Inquérito Policial, pela Autoridade Policial”
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente (parecer doc. ID 13292355).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (Sem pedido de Sustentação Oral).

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
ausência de fundamentação concreta no decreto prisional
diante da
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, já que
ele sequer descumpriu as medidas protetivas estabelecidas
, sendo possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação concreta à decretação da prisão preventiva
, este não merece prosperar.

Consta dos autos que, o paciente foi
preso preventivamente
desde
22/02/2023
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal
), contra sua companheira
Fernanda Yngrid Silva Santana
, tendo o juízo
decretado a sua prisão preventiva com base na garantia da ordem pública
(doc. ID 87066442,
Sistema PJE 1º Grau
), conforme passo a demonstrar:

“(...) Secundariamente, passo a me manifestar sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a submeter-se a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente, "converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". Desta forma, sendo a infração imputada (art. 129, § 9º, do Código Penal) no âmbito de violência doméstica punida com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Em progressão, verifico que, nos termos da primeira parte do art. 312 do CPP, os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão presentes no caso em análise. Isso porque, em juízo prelibatório exercido em relação às provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, verifico que o “
fumus comissi delicti
” está configurado por ter sido constatada a materialidade e existir indícios suficientes de autoria delitiva, haja vista que, conforme consta do APF em apreço,
o custodiado lesionou sua companheira, FERNANDA YNGRIDI SILVA TAVARES, a qual foi agredida fisicamente pelo acusado
. No caso, o “
periculum libertatis
”
resta demonstrado especialmente pela conduta do flagranteado demonstrar o desapreço pelas normas de convivência, ostentando o custodiado várias anotações criminais por delitos diversos conforme consta dos antecedentes criminais juntados aos autos. Dessa forma, a prisão preventiva é medida de acautelamento social em virtude de garantir a ordem pública, ressaltando que a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Ademais, a garantia da ordem pública é pressuposto elencado no art. 312 do CPP
, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo válida e suficiente para a decretação da prisão, sendo tal entendimento também pacífico em relação à salvaguarda da instrução processual penal e da aplicação da lei penal. Diante de tal quadro fático-jurídico, verifico que se fazem presentes os requisitos exigidos pela combinação do art. 310, II com os arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal – não se mostrando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no caso em apreço –, motivo pelo qual defiro a Representação vocalizada pela Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIS RICARDO PICANÇO DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos”.

No dia
01/03/2023
, o juízo
manteve a prisão e indeferiu o pleito de revogação
, tendo assim se manifestado (doc. ID 87534500,
Sistema PJE 1º Grau
):

“(...). Com efeito, a prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E ainda, dispõe o art. 316 do Código Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem. No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:
O acusado, agrediu fisicamente a vítima, além de destruir vários pertences do salão de beleza da vítima, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime
,
fumus comissi delicti
. De igual forma, resta presente o
periculum libertatis
, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial,
depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução penal e para a assegurar a aplicação da lei penal e ainda, consta do depoimento da vítima (ID 87053588 – Pág. 10) que não é a primeira vez que o acusado a agride fisicamente
. Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso,
havendo risco para a vida e integridade física da vítima
, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública. Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e INDEFIRO o pleito de revogação
. (...)”.

Analisando a referida decisão, constato que as referidas decisões se encontram
satisfatoriamente fundamentadas
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade real do agente
, bem como por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Vale destacar que, consta do depoimento da vítima nos autos,
que não é a primeira vez que o acusado a agride fisicamente, sendo, portanto, uma conduta reiterada
.

O acusado já havia agredido a vítima em outras ocasiões e, no dia
22/02/2023
, estavam ingerindo bebida alcoólica e, ao retornarem para casa, passaram a discutir por ciúmes, momento em que
Luis desferiu um soco na cabeça da vítima, bem como torceu o seu braço, além de destruir vários pertences do salão de beleza da vítima
, o que aponta a segregação preventiva como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica)
.

A prisão, nesse caso, visa assegurar a
manutenção da paz
e a
tranquilidade social
,
impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela
gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime
. Registre-se também a
probabilidade concreta de reiteração delitiva
, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

Dessa forma,
as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que,
in casu
,
as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso
, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A medida prisional do paciente e sua manutenção foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023